Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. RDC No 56/2009 ANVISA. LEGITIMIDADE. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS LIMITADOS. SINDICATO PATRONAL DOS EMPREGADORES EM EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIBERAIS EM ESTÉTICA E COSMETOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SEEMPLES).
1. Consoante os artigos 2o e 3o da Lei 9.782/1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possui natureza jurídica de autarquia especial, a quem compete normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde.
2. Como entidade autárquica que é, a mencionada agência detém o poder regulamentar para editar atos gerais a fim de complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação, de modo que a RDC no 56, de 2009, que proíbe em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta, é a materialização da mencionada prerrogativa.
3. A decisão exarada na demanda coletiva (no 0001067- 62.2010.4.03.6100 na 24a Vara Federal de São Paulo), ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES em desfavor da ANVISA, abrange somente a categoria profissional ou classe profissional representada pelo referido ente sindical, no âmbito de abrangência de sua atuação.
4. Recurso não provido.